Tribunal: TJDFT
Processo: 0750330-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0750330-51.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO DE ENSINO MEDIO ESPU LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO TRABALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Instituto de Ensino Médio – ESPU- e outro contra atos reputados ilegais praticados pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda. Foi indeferido o pedido liminar (Id. 66695895). O Impetrante requereu desistência do Mandado de Segurança (Id. 66777668). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora